Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-lo a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Declarou a nulidade do contrato, determinando ao réu a baixa nos cadastros internos e a suspensão dos descontos efetuados no contracheque do autor. Sustenta que todas as informações e documentos apresentados são fidedignos, além da assinatura por biometria facial, portanto impossível tratar-se de fraude. Entende não se tratar de cobrança indevida, razão pela qual os danos morais não são cabíveis. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente, requer seja determinada a restituição dos valores descontados de forma simples e que a indenização por danos morais seja reduzida para patamar razoável. Contrarrazões apresentadas (ID 38280632).
II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
III – O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV – No caso em apreço, restou incontroverso que a parte autora recorrida foi vítima da fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, tendo sido contactado por pessoa se passando pelo banco réu, oferecendo a portabilidade de empréstimo consignado que o autor tem junto ao Banco do Brasil. Após as tratativas, firmou contrato convencida de que seria a portabilidade do empréstimo. Após o depósito do valor em sua conta, foi-lhe enviado um boleto que seria para quitar o empréstimo original, entretanto a destinatária dos valores pagos foi a empresa PROMOTORA REAL SOCIEDADE, que possuía contato direito com prepostos do banco.
V – Com efeito, tenho como aplicável ao caso em análise, a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova negativa de quem tivesse o ônus probatório.
VI – Nesse caso não há que se falar, como pretende o banco recorrente, em empréstimo consignado regular, sem fraude, ao contrário trata-se do golpe conhecido como “golpe da portabilidade”, que não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários do autor, tampouco de forma alheia entre o banco réu Santander Brasil S/A e a empresa intermediadora.
VII – A fraude cometida não pode ser considerada um ato isolado e exclusivo do infrator, por se tratar de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (ART. 14, §3o, II do CDC e súmula 479/STJ). Sem dúvida o contrato firmado entre as partes é nulo e os valores devem ser devolvidos.
VIII – Quanto ao dano moral, no caso especifico dos autos, deve ser considerado que o autor foi vítima de fraude decorrente de falha na segurança dos procedimentos adotados pelo banco recorrente e suportou o ônus dos prejuízos advindos da fraude, em especial porque teve desconto das parcelas o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças. Portanto o valor fixado atende aos parâmetros da gravidade do fato e a peculiaridade do direito lesado e será mantido.
IX– Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X– Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
XI - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.